Tribunal: TJBA
Processo: 0006512-80.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0006512-80.2011.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Edinilson Joaquim dos Santos Advogado(s): MARCOS CATELAN, ANDRESA FERREIRA CRUZ GUERRA registrado(a) civilmente como ANDRESA FERREIRA CRUZ GUERRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA DO RECORRENTE, SUBMETENDO A ACUSAÇÃO A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM COMPETE ANALISAR O ANIMUS NECANDI DE ACORDO COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP (MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO). INACOLHIMENTO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. RESTRITO AO DOUTO MAGISTRADO A QUO UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE QUE COMPETE AO PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS QUESTIONADAS. 3. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR. DECISÃO VERGASTADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM SUA INTEGRALIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0006512-80.2011.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro, sendo Recorrente Edinilson Joaquim dos Santos e Recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, para manter a decisão de pronúncia em sua integralidade, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 02